Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716216-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA FONSECA, MARIA ANTONIA FONSECA DOS ANJOS, MARIUZA ANTONIA DA FONSECA, AVELINO ANTONIO DA FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DA FONSECA; MARIA ANTONIA FONSECA DOS ANJOS; MARIUZA ANTONIA DA FONSECA e AVELINO ANTONIO DA FONSECA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos n.o 0708384-96.2024.8.07.0001, que declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de IPORÁ/GO. Os agravantes narram em suas razões recursais que a cédula de crédito rural foi firmada com o Banco do Brasil; que a parte agravada tem sede em Brasília, o que atrai a competência, nos termos do disposto no art. 53, III, “a” do CPC. Aduzem que a relação é de consumo e, nos termos da Súmula 23, desta corte, o juiz não pode declinar de ofício da competência; que o juízo de Brasília é o competente para processar e julgar o processo. Requer a concessão de tutela para impedir que os autos sejam remetidos à comarca de Iporá/GO até a decisão final e, ao fim, a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido, no Id no. 58293541. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. Devem ser respeitados os Princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e, como fundamentado, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. Nesse sentido esta e. 7a Turma Cível já se manifestou sobre a prerrogativa da escolha de foro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, incidindo na hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) O referido entendimento não está circunscrito apenas a esta e. 7a Turma Cível, conforme arestos abaixo ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1713270, 07104699220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, vale registrar que, conforme nota técnica n.o 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, este Tribunal de Justiça tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os autos tratam de produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil, sendo que o negócio jurídico foi firmado em agência localizada no município de Iporá/GO (Id no. 188960509 dos autos no. 0708384-96.2024.8.07.0001). A decisão recorrida se manifestou sobre o foro do lugar da celebração do negócio jurídico como sendo o competente para o caso: “Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas, o que se vislumbra como objeto da demanda.[...] Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de IPORÁ/GO.” É de se concluir que não há nenhum elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência (art. 781 do CPC), configurando-se escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito anteriormente, viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal. Em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador